Tribunal: STF
Processo: AO 2919
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Filipe Fernandes Dias Tomazoni contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido nos autos do PCA nº 0008189-88.2023.2.00.0000.



    O autor narra que “O Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – IBEPAC ingressou com Procedimento de Controle Administrativo - PCA (n. 0008189-88.2023.2.00.0000), no Conselho Nacional de Justiça, em face do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e Robson Martins, questionando a homologação da inscrição definitiva de Robson Martins, inscrito no concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro do Estado de Santa Catarina (Edital n. 5/2020), diante da existência de fatos gravemente desabonadores em sua vida funcional pregressa”.



    Afirma que “o candidato Robson Martins, Procurador da República no Estado do Paraná, foi condenado pelo Conselho Superior do Ministério Público pela prática de atos de improbidade administrativa que importaram enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público (PAD n.º 1.00058/2017-27, 5ª Sessão Ordinária – 9/4/2019), tendo referida decisão transitado em julgado”.



    Relata que “referido candidato ainda responde civilmente por improbidade administrativa nos Autos do Processo nº 50313237120194047000 (Processo Eletrônico – E-PROC V2 – PR – Segredo de Justiça) e criminalmente nos Autos do Processo nº 5021154- 10.2018.4.04.0000/RS (Segredo de Justiça), ambos os processos em curso perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região”.



    Acrescenta que “Robson, pelos elencados motivos, também foi excluído, de ofício, de concurso público realizado pela Comissão do Concurso para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado do Rio Grande do Sul (2019), tendo seu recurso administrativo desprovido pelo Conselho de Recursos Administrativos do TJRS”.



    Menciona que “No PCA supracitado, a instituição requerente, a IBEPAC, pediu, então, liminarmente, ao Conselho Nacional de Justiça, que qualquer ato de outorga de delegação ao candidato Robson Martins não fosse aperfeiçoado até o julgamento de mérito do citado PCA”.



    Expõe que “O TJSC manifestou-se sobre o processado (id 5445633); Informou que, quanto às “qualidades morais exigidas para o ingresso na atividade” (item 11.2.2 do Edital n. 5/2020), considerou o candidato apto. Registrou que o candidato, que exerce o cargo de Procurador da República, foi reabilitado da penalidade administrativa aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público no Processo Administrativo Disciplinar de autos n. 1.00058/2017-27, em que fora sancionado com suspensão em virtude de “valores auferidos indevidamente, decorrentes de ajuda de custo para remoção e diárias”.



    Cita que o CNJ decidiu no sentido de que “A impugnação apresentada pelo IBEPAC refere-se a questões de caráter individual, sem repercussão geral, tratando-se de "impugnação cruzada", o que não é admitido no âmbito do CNJ. O Conselho não é instância revisora das decisões das Comissões de Concurso em questões individuais de idoneidade moral, salvo em casos de flagrante ilegalidade”.



    O autor argumenta que “a condenação transitada em julgado, pelo Conselho Nacional do Ministério Público — Processo Disciplinar de n° 1.00058/2017-27 —, que resultou em suspensão disciplinar ao candidato Robson Martins, por ato de improbidade administrativa, se mostra conduta incompatível com o cargo de notário/registrador, devendo o mesmo ser excluído do certame de outorgas de serventias do TJ/SC , assim como o foi no certame do TJRS e TJPR”.



    Por essas razões, pede a procedência da ação “para anular a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que homologou a inscrição definitiva de Robson Martins, inscrito no concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro do Estado de Santa Catarina (Edital n. 5/2020) e que seja determinada a exclusão do candidato Robson Martins (Inscrição nº. 108000752), em atendimento ao previsto nos arts. 14 e 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994 e art. 7º, inciso V, da Resolução CNJ 81/2009 e diante da existência de fatos gravemente desabonadores em sua vida funcional pregressa e face o Princípio da Isonomia, bem como a anulação da decisão do Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA n. 0008189- 88.2023.2.00.0000 por afrontar o princípio constitucional da isonomia”.



    É o relatório. Decido. 



    Com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, é permitido ao Relator julgar o pedido improcedente, de forma monocrática, na situação em que o pedido é manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante da Corte. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão do CNJ, ora impugnado (eDoc. 10):



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ALEGADA INIDONEIDADE MORAL POR FATOS PRETÉRITOS. IMPUGNAÇÃO CRUZADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    Recurso Administrativo interposto por Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais (IBEPAC) contra decisão que não conheceu de impugnação à homologação da inscrição de candidato em concurso público para a atividade notarial e de registro no Estado de Santa Catarina, sob a alegação de fatos desabonadores na vida pregressa do candidato. 



    II. Questão em discussão 



    O ponto central consiste em verificar se há repercussão geral ou relevância institucional que justifique a atuação do CNJ para revisar a homologação da inscrição definitiva de candidato com base em alegações de fatos desabonadores e ações judiciais em andamento. 



    III. Razões de decidir 



    A impugnação apresentada pelo IBEPAC refere-se a questões de caráter individual, sem repercussão geral, tratando-se de "impugnação cruzada", o que não é admitido no âmbito do CNJ. O Conselho não é instância revisora das decisões das Comissões de Concurso em questões individuais de idoneidade moral, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado. A Comissão de Concurso agiu dentro de sua discricionariedade ao considerar o candidato apto, conforme análise dos documentos e certidões apresentados. 



    IV. Dispositivo e tese 



    Recurso administrativo conhecido, mas desprovido. Tese de julgamento: O CNJ não tem competência para atuar em questões de caráter individual envolvendo impugnação cruzada em concursos públicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou repercussão geral.”



    Na fundamentação do acórdão consta que:



    “No caso em tela, verifica-se que a pretensão do IBEPAC consiste em impugnar a participação de um candidato específico no concurso público, em razão de fatos pessoais e particulares, visando à sua exclusão do certame. Trata-se, portanto, de questão de interesse individual, que não transcende a esfera subjetiva do candidato e não apresenta relevância institucional ou repercussão geral que justifique a atuação deste Conselho. 



    Ademais, a prática de "impugnação cruzada", na qual candidatos ou terceiros buscam questionar a situação de outros participantes do concurso, não é admitida por este Conselho. A prerrogativa de avaliar a idoneidade moral e a vida pregressa dos candidatos compete à Comissão do Concurso, que possui autonomia para tal, observadas as normas legais e editalícias pertinentes. A intervenção do CNJ em concursos públicos deve ocorrer de forma excepcional, apenas quando constatada violação de normas constitucionais ou legais de alcance geral, ou quando presentes situações que afetem a legitimidade do certame como um todo, o que não se verifica no presente caso. Não há indícios de irregularidades no procedimento adotado pela Comissão que justifiquem a atuação deste Conselho. 



    O entendimento deste Conselho é consolidado no sentido de que não cabe atuar como instância revisora das decisões das Comissões de Concurso em questões individuais, especialmente quando se trata de impugnações cruzadas. (...)



    A atuação do CNJ visa à proteção de interesses coletivos do Poder Judiciário e da sociedade, não competindo a este órgão intervir em disputas individuais ou em questões desprovidas de relevância institucional. A apreciação de situações particulares, que demandam análise casuística, extrapola as competências deste Conselho. 



    Importa ressaltar que o candidato Robson Martins apresentou todas as certidões e documentos exigidos, e foi considerado apto pela Comissão do Concurso após análise de sua vida pregressa. 



    A avaliação da idoneidade moral do candidato é atribuição discricionária da Comissão, que está mais bem posicionada para apreciar os fatos e circunstâncias que envolvem a vida pregressa dos candidatos, observando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 



    Em suma, não há indícios de ilegalidade ou arbitrariedade que justifiquem a intervenção deste Conselho. Cabe à Comissão, no âmbito de sua discricionariedade, avaliar a idoneidade dos candidatos, respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 



    Diante do exposto, conclui-se que a matéria em discussão não ultrapassa os interesses individuais envolvidos, não havendo repercussão geral ou impacto significativo no sistema de justiça que justifique a atuação deste Conselho Nacional.”



    Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 



    Da análise dos autos, conclui-se que o autor não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras da intervenção deste Supremo Tribunal Federal no âmbito decisório do CNJ.



    À luz dos elementos constantes no acórdão impugnado, verifica-se que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça não incorre em manifesta ilegalidade, uma vez que se fundamenta na ausência de repercussão geral e na natureza eminentemente individual da impugnação apresentada, enquadrando-se no entendimento consolidado de que o CNJ não atua como instância revisora de decisões das Comissões de Concurso em questões de idoneidade moral de caráter particular, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se comprovou no caso concreto.



    Diante disso, o caso é de improcedência liminar do pedido, com base no art. 332 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:



    I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;



    II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;



    III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;



    IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”



    Na lição de Fredie Didier Jr. “a interpretação desse dispositivo deve conjugar-se com a interpretação do art. 927 do CPC”1, que prevê que o juiz está vinculado à orientação do plenário da Corte que integra (art. 927, V, CPC).  



    ”Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...)



    V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”



    Verifico que o pedido é contrário à orientação do Plenário (MS 33.690, Ricardo Lewandowski), da Primeira Turma (MS 33.690, Min. Roberto Barroso) e da Segunda Turma (MS 38275, Min. Ricardo Lewandowski) desta Corte, que estabelece que o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Da análise da prova documental reunida aos autos, tais hipóteses não estão caracterizadas.



    Não há motivo para aumentar o custo do processo, com a citação desnecessária do réu, em atenção aos princípios da eficiência (art. 8º, CPC), da boa-fé (art. 5º, CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º, CPC)2.



    Ressalte-se, por fim, que a presente decisão de improcedência liminar não impede que eventuais questionamentos acerca da idoneidade moral do candidato sejam submetidos às instâncias competentes, desde que observados os pressupostos legais e constitucionais para tanto.



    Com base nesses fundamentos, julgo liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332 c/c art. 927, V, do CPC.



    Considerando que não houve citação do réu, deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Juspodivm, p. 753.




2  DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Juspodivm, p. 762.